Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORTE DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PARA DEVOLUÇÃO DO VEICULO – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE MULTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - Ocorrendo o falecimento do promovido antes do ajuizamento da demanda, não se configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, mas sim de legitimidade para a causa.
II - In casu, verifica-se que resta ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva da parte, aliada à ilegitimidade ad causam, verifica-se que a notificação também foi expedida depois do falecimento do réu, não sendo eficaz, obviamente, para constituí-lo em mora, inexistindo, portanto, documento indispensável à propositura da ação.
III – Tendo em vista que o fiel depositário foi notificado da obrigação de fazer, bem como, que a instituição bancaria interpôs Agravo de instrumento tentando revogar a multa pelo descumprimento da obrigação, resta evidente a inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000553-12.2021.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATOS BANCÁRIOS, EFEITOS, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARGARETE CORREA DA COSTA 29967821191 - CNPJ: 13.863.100/0001-93 (APELADO), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), JORGE WILSON CORREA DA SILVA - CPF: 020.562.611-46 (APELADO), JORGE WILSON CORREA DA SILVA - CPF: 020.562.611-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE
,
RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORTE DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE MULTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Ocorrendo o falecimento do promovido antes do ajuizamento da demanda, não se configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, mas sim de legitimidade para a causa.

II -
In
casu
, verifica-se que resta ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva da parte, aliada à ilegitimidade ad causam, verifica-se que a notificação também foi expedida depois do falecimento do réu, não sendo eficaz, obviamente, para constituí-lo em mora, inexistindo, portanto, documento indispensável à propositura da ação.

II – Tendo em vista que o fiel depositário foi notificado da obrigação de fazer, bem como, que a instituição
bancária
interpôs Agravo de instrumento tentando revogar a multa pelo descumprimento da obrigação, resta evidente a inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, no 1000553-12.2021.8.11.0002, perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, promovida pelo ora apelante em desfavor de MARGARETE CORREA DA COSTA.

Na origem, o Banco apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes em 03/02/2018, diante da alegada mora do devedor.

Quando da apreensão do veículo, o herdeiro JORGE WILSON CORREA DA SILVA, informou que sua mãe (parte requerida), havia falecido há mais de um ano.

Posteriormente, o herdeiro JORGE WILSON CORREA DA SILVA, compareceu aos autos efetuando a purgação da mora, requerendo a restituição do veículo.

Por fim, apontou preliminar de mérito pela ilegitimidade passiva da sua genitora/requerida, eis que na data da propositura da ação, já havia falecido.

Posteriormente, manifestou sobre a existência de seguro prestamista.

Em 05/05/2021, (id. 173666138 - Pág. 1), fora determinado à devolução do veículo ao herdeiro da requerida, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A intimação da determinação ocorreu em
07/05/2021
.

Houve interposição de agravo de instrumento no 1008060-30.2021.8.11.0000, questionamento a fixação da multa processual.

Entretanto, tal recurso foi desprovido, com a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO INVOCADO NA INICIAL - DEVOLUÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO

DE ASTREINTES – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (ART. 932, IV, “b”, DO CPC).

1. De acordo como artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, na ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente, a purgação da mora considera-se realizada mediante o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial.

2. Havendo o depósito integral da dívida no valor apontado pelo credor na inicial, e realizado cinco dias após o cumprimento da liminar, a devolução do bem ao devedor se impõe.

3. Recurso manifestamente improcedente.

A instituição bancária se manifestou (id. 173669157 - Pág. 7), aduzindo que o veículo foi encaminhado para a cidade de Goiânia-GO; Que a decisão que determinou a apreensão não proibiu a remoção do bem;
Que
a obrigação é impossível de ser cumprida no prazo determinado.

O veículo foi restituído no dia
13/05/2021.

Após análise dos autos, o Juiz de piso extinguiu a ação sem resolução do mérito, bem como condenou a instituição bancária ao pagamento de multa processual, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), da seguinte forma:

24. Diante do exposto, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual a JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

25. Expeça-se Alvará Judicial dos valores depositados nos autos, em prol do herdeiro da requerida, dessa forma intime-se o herdeiro para indicar a conta bancária a serem transferidos os valores.

26. Condeno a parte autora ao pagamento da multa fixada em R$ 3.000,00.

27. Condeno ainda, a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

28. Consigno nesta oportunidade, que não houve qualquer restrição judicial sob o gravame do veículo, razão pela qual deixo de determinar eventual baixa.

Insatisfeita com a sentença, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
é possível à adequação do polo passivo da demanda;
(
ii
)
que teve conhecimento do falecimento do requerido/apelado, apenas após a distribuição da ação;
(
iii
)
pugnou pelo princípio da economia processual;
(
iv
)
que de fato existe um seguro prestamista, mas que a instituição bancária ora apelante é mera intermediaria da contração, cabendo ao beneficiário postular a abertura do processo de sinistro; (v) que a decisão liminar que determinou a apreensão, não proibiu a apreensão do
veiculo
;
(vi)
que para o pagamento da multa, é necessária a intimação pessoal da instituição bancária, nos termos da Súmula 410 do STJ);
(
vii
)
que não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que foi o Apelado que deu causa a propositura da presente demanda;
(
vii
)
alternativamente, requereu a minoração do valor da multa processual;
(
viii
)
por fim, faz prequestionamento da matéria a fim de interposição de Recurso Especial.

Apresenta contrarrazões, o herdeiro da apelada aduziu que;
(i)
“não admitiu a sua mora, uma vez que apenas após a propositura da ação pode ter acesso ao contrato de financiamento e ter conhecimento sobre o seguro, e, só houve o pagamento nos autos, uma vez que o carro já havia sido entregue por determinação judicial ao Banco”;
(
ii
)
que “para reaver o bem seria por meio da purgação da mora, o que foi feito dentro do prazo determinado;
(
iii
)
que a apelada não estava em mora na data do seu falecimento;
(
iv
)
que o banco apelante faz parte do mesmo grupo econômica da seguradora;
(v)
que a falta de intimação pessoal do Instituição bancaria, para cumprimento da multa processual esta suprimida, uma vez que houve interposição de Recurso de Instrumento, questionando a aplicação da multa; (vi) que o fiel depositário de comprometeu em não abrir mão do bem, sem expressa autorização judicial;
(
vii
)
que com a morte a requerida, o contrato deveria ter sido quitado pelo contrato prestamista, razão pela qual, acredita não ter dado causa ao processo, pugnando pela manutenção da condenação da instituição bancaria ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, no 1000553-12.2021.8.11.0002, perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, promovida pelo ora apelante em desfavor de MARGARETE CORREA DA COSTA.

Pois bem.

A meu sentir o magistrado agiu corretamente, ao extinguir o feito, sem resolução de mérito.

Registro, inicialmente, que o art. 1.784 do Código Civil, dispõe que: "Aberta à sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários."

Assim, de acordo com o princípio da saisine, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão e transmite-se automaticamente a herança aos herdeiros.

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois ela só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não é o caso dos autos, haja vista que, conforme certidão do óbito, o falecimento da titular do contrato ocorreu em
19/02/2020
, e a ação foi proposta em
08/01/2021
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (
Ap
151716/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017,
Publicado
no DJE 21/02/2017) (TJ-MT - APL: 00015225420158110002 151716/2016,
Relator
: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017)

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - PROTESTO APÓS A MORTE DO REÚ - ART. 110 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, bem como a constituição em mora do devedor ocorreu após o óbito, deve-se manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15.
É cabível a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15 apenas aos casos em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já havia falecido antes do ajuizamento da ação. (TJ-MG - AC: 10309150031743001 MG,
Relator
: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

Portanto, tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo.

Quanto à alegação de que a Súmula 410 do STJ, estabelece a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

Friso que em 07/05/2021, o banco apelado foi devidamente intimado da decisão para restituir o bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa, findando o prazo em 09/05/2021.

Assim, em que pese às argumentações do banco ora apelante, entendo que a notificação pessoal para cumprimento da decisão está superada tendo em vista que o fiel depositário (preposto) tomou conhecimento da decisão, bem como tendo em vista que a instituição bancária interpôs o Agravo de Instrumento 1008060-30.2021.8.11.0000, questionando a multa processual.

Por fim, verifica-se dos autos que, não obstante o fiel depositário, Sr. Robson da Costa Alencar, tenha se comprometido a não abrir mãos do bem sem a expressa autorização do Juiz do feito, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o bem foi encaminhado para Goiânia/GO, no dia 03/05/2021.

Assim, por óbvio, a dificuldade para a restituição foi criada pelo próprio banco apelante ao encaminhar o veículo, sem autorização judicial, para a longínqua comarca de Goiânia/GO, ainda no prazo para o devedor purgar a mora.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Com relação ao requerimento da instituição bancária apelante para que este Tribunal
manifeste-se
, para fins de prequestionamento
, ressalto que tal exigência de para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11o, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos, porque na semana passada votamos um processo exatamente igual a este, em que vossa excelência foi relator e utilizou um voto do Superior Tribunal de Justiça recente, no sentido de que a ação tem de ser direcionada, por economicidade processual, contra os herdeiros, ainda que a morte tenha ocorrido antes da propositura da ação e antes da notificação.

Portanto, peço vista para manter a coerência com meu voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

Naquele caso não havia sido notificado depois da morte.

EXMO. SR. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Antes da morte, porque a contratada não sabe do falecimento, não foi avisada, desconhece do falecimento do devedor. Apenas possui o endereço e encaminha a notificação.

Há um repetitivo no sentido de que encaminhada a notificação para o endereço do devedor a mora está constituída, temos que seguir esse repetitivo.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendido, ainda que ocorra o falecimento antes da propositura da ação, é direito da credora redirecionar contra os herdeiros ou inventariantes, ou seja, fazer a substituição processual.

EM 30 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR
NEGOU
PROVIMENTO
AO RECURSO
E FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Pelo que se denota dos autos, olvidou-se o magistrado sentenciante acerca da expressa dicção do artigo 321 do CPC/15:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Destarte, verifica-se que o novo Código de Processo Civil tenta evitar a extinção prematura não meritória das demandas.

O artigo 319 nos parágrafos 2o e 3o, diz claramente:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

§ 2o A petição inicial
não
será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial
não
será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à
justiça.(
GRIFEI)

Assim, ainda que a ação tenha sido proposta (08/01/2021) após o falecimento da requerida (óbito 19/02/2020), verifica-se a parte autora desconhecia o falecimento, vindo a ter ciência apenas quando da apreensão do veículo.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL
. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

[...] 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado
. 7- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos
arts
. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus,
devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo
, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(STJ – REsp no 1.559.791/PB - Rel.: Ministra Nancy Andrighi – J: 31/08/2018)

Neste caso específico, a extinção apenas fará com que a parte ajuíze uma nova ação e gaste mais uma vez com custas de distribuição, circunstância que afronta os princípios da efetividade e da economicidade processual.

Deveras, tendo em vista o comparecimento espontâneo do herdeiro da requerida/apelada, bem como a purgação da mora (R$ 17.078,98 – ID. 173666137 - Pág. 1) reconhecida pelo próprio apelante, há de se proceder à regularização do passivo da ação para que passe a constar o espólio de MARGARETE CORREA DA COSTA, para que o feito prossiga seu curso normal.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des.
Sebastiao de Moraes Filho
, para
dar provimento ao recurso
, anulando a sentença extintiva, a fim de que seja oportunizada à parte requerente, ora apelante, emendar a petição inicial e dar continuidade à demanda.

É como
voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora
Marilsen
,

Neste caso aconteceu algo totalmente diferente do habitual, uma vez que a parte faleceu, portanto não houve a constituição em mora. Entretanto, o

filho da falecida pagou a dívida, pediu a liberação do carro e não lhe foi devolvido o veículo prontamente, porque banco levou para Goiânia.

O juiz determinou um prazo e uma multa para que o Banco devolvesse o carro ao herdeiro, todavia o banco não cumpriu o prazo fixado.

Dessa forma, o Juiz extinguiu a ação sem resolução do mérito, mas condenou a instituição bancária ao pagamento de multa processual, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da não entrega do veículo no prazo.

Penso que anularmos a sentença, para fim de determinar que se emende inicial, para começar tudo de novo, ficará complicado, porque o carro já foi entregue ao herdeiro e a dívida foi paga.

Ocorre que carro foi levado para Goiânia e demorou 30 dias para ser entregue e houve a fixação de multa.

EXMO. SR. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Pondero a vossa excelência, que se o filho pagou a dívida e quer o carro de volta, como se dará continuidade ao julgamento, se julgada extinta a ação? Não foi julgada procedente ou improcedente a demanda.

Entendo que o juiz precisa julgar improcedente, para que o filho possa dar cumprimento. Reconheço que ficou uma situação estranha, reconheço o entendimento de vossa excelência no sentido de que foi paga a dívida, mas como o filho fará um pedido de cumprimento de sentença, se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito? O filho não terá uma sentença que lhe seja favorável, para que possa requerer o carro de volta.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

O carro já foi entregue ao filho da Margarete Correa da Costa. A única situação é que o carro estava em Goiânia, o juiz determinou à devolução do veículo ao herdeiro da requerida, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e houve o descumprimento por parte do banco.

O veículo foi restituído em 13/05/2021.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

A minha preocupação era com relação ao direito do herdeiro em reaver o carro, mas como foi restituído, retifico meu voto e acompanho o voto de Vossa Excelência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023